Tribunal: TJES
Processo: 5013861-05.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013861-05.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOISE LEGORA BASTOS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013861-05.2025.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JOISE LEGORA BASTOS

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREPARO E DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço de internet, com interrupção do sinal por período superior a 15 dias.

2. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da consumidora, sob alegação de impossibilidade de realização do reparo técnico.

3. A sentença reconheceu a falha do serviço e condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 93,99 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, diante das alegações de ausência de preparo e de violação à dialeticidade; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de internet apta a ensejar responsabilidade civil da fornecedora e (iii) saber se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As preliminares de ausência de preparo e de ofensa à dialeticidade recursal restam rejeitadas. O comprovante de pagamento foi juntado e os fundamentos recursais permitem a compreensão da controvérsia.

6. A relação jurídica é de consumo e se submete ao CDC, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).

7. A parte autora comprovou a interrupção do serviço por período prolongado, mediante protocolos de atendimento.

8. A ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A alegação de “casa fechada” não foi comprovada.

9. A demora injustificada na solução de falha em serviço essencial caracteriza defeito na prestação do serviço.

10. Os danos materiais são devidos, pois, resultam dos gastos que a autora teve com recargas móveis para mitigar a ausência do sinal fixo.

11. O dano moral resta configurado em razão da interrupção prolongada de serviço essencial. O valor fixado observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção prolongada de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A demora injustificada na solução do problema caracteriza dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização proposta por
JOISE LEGORA BASTOS
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que o serviço de internet banda larga contratado ficou inoperante a partir de 23/09/2025.

Afirma que apesar de sucessivos agendamentos para reparo, a operadora ré não compareceu às visitas técnicas, o que a obrigou a realizar recargas de celular para manter o acesso à rede, pleiteando, assim, a restituição de danos materiais e indenização por danos morais.

Em sentença de ID 18690777, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para: a) condenar a ré ao pagamento de R$ 93,99 a título de danos materiais; e b) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 18690783, sustentando, em apertada síntese, a inexistência de conduta ilícita. Alega que realizou tentativas de visita técnica, mas que o imóvel se encontrava fechado (“casa fechada”), o que ensejaria na culpa exclusiva do consumidor. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões de ID 18691141, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a ausência de preparo recursal. No mérito, rebate ponto a ponto as teses da ré, destacando que as telas sistêmicas produzidas unilateralmente não comprovam a efetiva tentativa de visita e reforça o descaso da empresa com o consumidor.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões, verifico que não merecem prosperar. A alegação de ausência de preparo é prontamente afastada, uma vez que o comprovante de pagamento das custas processuais encontra-se devidamente acostado no ID 18690782, cumprindo o requisito de admissibilidade.

No que tange à dialeticidade recursal, embora a recorrente utilize argumentos genéricos, é possível extrair a insurgência contra os fundamentos da sentença, o que permite o conhecimento do recurso.
Rejeito
, pois, as preliminares.

Inexistindo outras preliminares, passo à análise do
mérito
.

A sentença recorrida analisou com precisão o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

A controvérsia recursal gravita em torno da alegada inexistência de falha na prestação do serviço e da suposta culpa exclusiva da consumidora pela não realização dos reparos técnicos. Todavia, as razões recursais não se sustentam.

A relação em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). A controvérsia repousa na falha da prestação do serviço de internet e na desídia da operadora em solucionar o problema técnico em tempo razoável.

Da análise minuciosa dos autos, observa-se que a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, apresentando protocolos de atendimento e evidências da interrupção do sinal por mais de 15 dias.

Em contrapartida, a concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC). A tese defensiva de "casa fechada", lastreada apenas em telas sistêmicas de produção unilateral, carece de força probante, pois não há qualquer registro de tentativa de contato telefônico com a consumidora no momento da suposta visita ou aviso deixado no local.

A falha na prestação do serviço é evidente e a demora injustificada para o reparo de serviço essencial como a internet configura descaso com o consumidor. Tal situação obriga o cliente a desviar-se de suas atividades habituais para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa, incidindo a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Os danos materiais no valor de R$ 93,99 são devidos, pois representam os gastos que a autora teve com recargas móveis para mitigar a ausência do sinal fixo e o abatimento do período sem serviço.

Quanto ao dano moral, a conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial da autora pela frustração e perda de tempo útil. Assim, no que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No caso vertente, o valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo diante da gravidade da conduta e do porte econômico da ré.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)